Tribunal: TJSP
Processo: 1105360-68.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra acórdão de órgão colegiado. Recurso manifestamente inadmissível, porque cabível somente contra decisão monocrática do relator. Exegese do artigo 1.021 do CPC/2015. Recurso interposto por sociedade de advogados, à qual não se pode atribuir falta de técnica processual, evidenciando o seu caráter procrastinatório, prejudicando o bom andamento do feito e causando

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra acórdão de órgão colegiado. Recurso manifestamente inadmissível, porque cabível somente contra decisão monocrática do relator. Exegese do artigo 1.021 do CPC/2015. Recurso interposto por sociedade de advogados, à qual não se pode atribuir falta de técnica processual, evidenciando o seu caráter procrastinatório, prejudicando o bom andamento do feito e causando atraso na prestação jurisdicional perseguida na petição inicial, em evidente prejuízo da parte autora. Fixação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1105360-68.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados SINDICATO
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO,
OSASCO E REGIÃO e RAQUEL GRASSI DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19215 - 2/3
Agravo Interno Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Crivelli Advogados Associados
Agravados: Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região e Raquel Grassi Dias
Comarca: São Paulo
Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 19215
Agravo interno. Interposição contra acórdão de órgão colegiado. Recurso
manifestamente inadmissível, porque cabível somente contra decisão
monocrática do relator. Exegese do artigo 1.021 do CPC/2015. Recurso
interposto por sociedade de advogados, à qual não se pode atribuir falta de
técnica
processual,
evidenciando
o
seu caráter procrastinatório,
prejudicando o bom andamento do feito e causando atraso na prestação
jurisdicional perseguida na petição inicial, em evidente prejuízo da parte
autora. Fixação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015. Agravo interno não conhecido, com
imposição de multa.

Vistos.
Trata-se de agravo interno cível interposto por Crivelli Advogados
Associados, em razão do v. acórdão de fls. 376/383, que não conheceu dos
recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região,
determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
O agravante alega, em apertada síntese, que: a manutenção do
processo na Justiça comum atende perfeitamente ao objeto da ação, podendo a
remessa à Justiça do Trabalho inviabilizar o contraditório e ampla defesa da
agravante; a pretensão inicial refere-se aos honorários contratuais, em razão de
contrato celebrado com base nas relações civis de natureza comum.
Desnecessária a intimação da parte contrária, por ausência de
prejuízo.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 19215 - 3/3
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
O agravo interno cível é manifestamente inadmissível, porquanto
interposto contra o v. acórdão que não conheceu do apelo da agravante,
tratando-se, portanto, de decisão colegiada.
Com efeito, segundo a dicção do artigo 1.021 do CPC/2015,
somente cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, contra decisão
monocrática proferida pelo relator.
Destarte, o agravo interno não merece ser conhecido.
Tratando-se a agravante de sociedade de advogados, à qual não se
pode atribuir falta de técnica processual, forçoso reconhecer o caráter
procrastinatório do recurso interposto, prejudicando o bom andamento do feito e
causando atraso na prestação jurisdicional perseguida na petição inicial, em
evidente prejuízo da autora.
Assim, aplico ao agravante a sanção prevista no artigo 1.021, §
4o, do CPC/2015, condenando-o ao pagamento de multa à autora agravada, no
importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, por considerar o recurso
meramente protelatório e inadmissível.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com imposição de
multa.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator